Tribunal: TJES
Processo: 0009180-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009180-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO CAETANO PIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar em face de sentença que julgou improcedente Ação Anulatória proposta contra o Estado do Espírito Santo. Na ação de origem, o autor alegou nulidade do Conselho de Disciplina que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa e irregularidades procedimentais. O apelante pleiteia sua reintegração ao cargo, com o pagamento de proventos retroativos, incluindo 13º salário, férias e demais direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a pretensão punitiva da Administração Pública em desfavor do apelante estaria prescrita à luz das normas de regência aplicáveis; e
(ii) verificar a legalidade do Conselho de Disciplina que resultou na exclusão do apelante, considerando o prazo prescricional e o rito procedimental adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para aplicação da sanção administrativa disciplinar é de 2 anos, conforme o art. 145 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo (Decreto nº 254-R/2000). Esse prazo começa a contar da data do fato ou da prática do ato.

A Administração Pública não instaurou sindicância ou processo disciplinar dentro do prazo bienal, sendo o Inquérito Policial Militar instaurado somente em 12/07/2018, quando já operada a prescrição, que ocorreu em 23/03/2018, dois anos após os fatos imputados ao apelante.

A aquisição de estabilidade pelo militar (em 16/08/2017) não interrompe ou suspende a contagem do prazo prescricional relativo ao regulamento aplicável à época dos fatos, não havendo previsão legal para a aplicação combinada de prazos prescricionais distintos.

A instauração do Conselho de Disciplina em 23/09/2019 configura tentativa de evitar a extinção da pretensão punitiva, mas não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

Ante a prescrição da pretensão punitiva militar, o Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 040/2019 é nulo, sendo inexigível a penalidade de exclusão imposta ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a aplicação de sanções administrativas contra policiais militares nos termos do Decreto nº 254-R/2000 é de 2 anos, contados da data do fato, não sendo possível a aplicação conjugada de prazos prescricionais diversos em desfavor do administrado.

A instauração de sindicância, inquérito policial militar ou processo administrativo após o transcurso do prazo bienal configura prescrição da pretensão punitiva, tornando nulo o processo administrativo disciplinar e seus efeitos.

A exclusão de policial militar decorrente de procedimento instaurado após a prescrição é inválida, assegurando-se ao servidor o direito à reintegração e ao ressarcimento por preterição, com o pagamento das verbas retroativas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §1º; Lei nº 3.206/78, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006358-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009180-71.2021.8.08.0024

REQUERENTE: CELSO CAETANO PIRES JÚNIOR

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Celso Caetano Pi
res Júnior devido à Sentença de fls. 592/597, em que o MM. Juiz da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Anulatória
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

De plano, cumpre apresentar a narrativa exposta na inicial e que ensejou o ajuizamento da demanda de origem.

Em síntese, extrai-se da referida peça que “
o Autor foi policial militar estadual durante aproximadamente 14 (quatorze) anos, matriculado no Curso de Formação de Soldados em 16/08/2007, com diversos elogios e prêmios em sua ficha funcional. Contudo, foi excluído a bem da disciplina pelo Comandante Geral da PMES, quando exercia o cargo de Cabo QPMP-C PMES, em razão de ter sido considerado culpado no Conselho de Disciplina de Portaria nº 040/2019
”, com base no art. 113, III, da Lei nº 3.196/78 c/c alínea “a” do inciso V do artigo 13 da Lei nº 3.206/78.

De acordo com a referida Portaria, foi constatada a prática de transgressão da disciplina pelo militar, porquanto comprovada a adoção de conduta que afetou gravemente o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe na medida em que deixou de adotar as devidas providências durante abordagem policial, ao realizar a liberação de detido e dar destinação diversa a material apreendido no dia 23/03/2016, no Município de Cariacica, nos seguintes termos:

“1. [...] considerar o
Cb QPMP-C
CELSO CAETANO PIRES JUNIOR, RG 19.985 4INF 2913143 CULPADO das acusações contidas no presente Processo Administrativo Disciplinar. A materialidade das condutas e a autoria foram sobejamente demonstradas de acordo com a fundamentação
supra
, baseadas nas provas testemunhais e materiais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme claramente evidenciado, o militar acusado em conluio com o ex-Sd QPMP-C CAU, teria deixado de adotar as devidas providências durante abordagem policial com a liberação do detido e destinação diversa do material ilícito apreendido, além de ter intimidado e ameaçado o Sd QPMP-C NEVES, que teria denunciado o episódio, para evitar que as irregularidades fossem apuradas. Dessa forma, analisando as condutas que lhe são atribuídas e que restaram provadas ao final deste processo, verifica-se que vão de encontro aos preceitos de ordem ética e de retidão moral que um policial militar deve ter. Patente, portanto, a inadequação de sua conduta com os deveres da carreira policial. Acerca da reprovabilidade dos atos praticados pelo acusado, importante frisar que o artigo 26 da Lei nº. 3.196/78 (Estatuto da Polícia Militar) serve de parâmetro para compreender as condutas que devem ser observadas por todos as Militares Estaduais e elenca, dentre outras, as seguintes:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal; II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções a as ordens das autoridades competentes; VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito a do decoro policial militar; XIX - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar
. O artigo 30 do mesmo Estatuto estabelece: ‘
Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar sua firme disposição de bem cumpri-los
’. Sendo assim, resta claro que o comportamento que adotou o torna incompatível com a conduta de um militar. Por tais razões, entendo que a militar não reúne as mínimas condições para permanecer na instituição”

Apesar da referida conclusão, no Apelo interposto às fls. 600/633, o Apelante sustenta, em suma, que: (i) “
a Polícia Militar do ES deixou esvair o prazo para a devida instauração do PAD/RO em desfavor do Apelante, tendo o Inquérito Policial Militar sido instaurado apenas em 12/07/2018, depois de findado o prazo prescricional de 2 anos e a instauração do Conselho de Disciplina só se deu em 23/09/2019, mais de 3 anos após a data do fato (23/03/2016), nota
[ndo]
-se nitidamente afronta ao procedimento administrativo e suas normas legais, bem como, a ocorrência da prescrição do direito de punir do Apelado
”; (ii) “
os fatos gue geraram a instauração do Conselho de Disciplina se deram em 23/03/2016, quando o Apelante não havia completado 10 (dez) anos de serviços prestados a PMES
, portanto, cabia a Administração Castrense a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário (PAD/RO), com fulcro no art. 75, §1º, do RDME, dentro do prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 145, § 1º, do RDME, legislação esta vigente à época dos fatos
”; (iii) “
O Conselho de Disciplina só é aplicado aos militares com estabilidade adquirida por mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à corporação, corn fulcro no art. 47 c/c art. 48, III, a, da Lei nº 3.196/1978,
não podendo a referida lei retroagir a data do fato para prejudicar o Apelante, ora acusado, como entendeu o MM. Juiz no caso em tela
”; (iv) “
pela regra adotada pelo ordenarnento juridico a norma administrativa punitiva não poderá retroagir para prejudicar o servidor, ou seja, não pode ser instaurado Conselho de Disciplina com o intuito exclusivo de evitar a prescrição, eis que a prescriçao já havia se operado para a instauração do PAD/RO em desfavor do Apelante
” e; (v) “
foi excluído da Corporação no dia 08/01/2021 quando se encontrava afastado de suas funções por doença ocupacional grave que o incapacitou para o serviço militar por mais de 2 anos e, no dia 22/11/2020, apresentou novo Laudo Médico de afastamento por 120 (cento e vinte) dias, datado de 20/11/2020,
[...]
o que torna ilegal o ato de exclusão
”, a teor da previsão do art. 75 do Estatuto da PMES.

Por esses motivos, pugna pela reforma da Sentença objurgada “
a fim de determinar a reintegração do Apelante às fileiras da PMES, com direito ao pagamento de seus proventos, 13º salário, férias e demais direitos, face a evidente nulidade do Conselho de Disciplina de Portaria nº 040/2019 e da sanção demissionária
”.

Ante tal cenário, há que se mencionar, primeiramente, os fundamentos lançados pelo Magistrado singular para afastar a alegação de que
a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita:

“Em relação à ocorrência da prescrição, diferentemente das alegações autorais, ao presente caso é aplicado o prazo prescricional previsto no artigo 17 da Lei 3.206/78, que dispõe acerca do Conselho de Disciplina, qual seja 06 anos. Explico.

O artigo 76 do RDME, assim prevê:

Art. 76 –
Os processos disciplinares relativos ao Conselho de Disciplina
e ao Conselho de Justificação
fundamentar-se-ão na legislação específica
que os instituiu. Parágrafo único – As causas determinantes que levam o militar estadual a ser submetido a um destes Conselhos, ex-officio ou a pedido, e as condições para sua instauração, funcionamento e providências decorrentes, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados.

Percebe-se que citado artigo dispõe que os processos disciplinares relativos a Conselho de Disciplina fundamentar-se-ão na legislação específica. Assim, o Conselho de Disciplina instaurado em desfavor do Autor deve ser regido pelas regras da Lei Estadual n. 3.206/78 que o instituiu de acordo com o disposto no artigo supratranscrito.

Saliente-se que ao Autor foram imputadas inicialmente as condutas previstas no artigo 2º, I, “a”, “b” e “c” da Lei n. 3.206/78, conforme se observa do libelo acusatório de fl. 325.

Neste contexto é de se aplicar o prazo prescricional também previsto em citada lei, qual seja de 06 anos, na forma do artigo 17. A jurisprudência já se manifestou quanto ao tema:

Agravo de instrumento. Processo administrativo disciplinar. Lei Estadual nº 3.206/78. prescrição. Não incidência. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Conselho de Disciplina é regulado pela Lei Estadual nº 3.206/78 e não pelas disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME). Logo, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78.
Precedentes. 2) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010309, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019);

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU SOLDADO DAS FILEIRAS DA PMES. ALEGADA NULIDADE DE PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 3.206/78. MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMITADO À VERIFICAÇÃO DE OBEDIÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO § 1º DO ART.41 DA CRFB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER PRODUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. O Conselho de Disciplina é regulado pela Lei Estadual nº 3.206/78 e não pelas disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME). Logo,
o prazo prescricional é de 6 (seis) anos, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78
. 2. O próprio autor informa ter havido o sobrestamento do Conselho de Disciplina, sendo certo que esse ponto demanda maior investigação do que é possível nesta fase, neste grau de cognição, até porque os autos do procedimento administrativo não parecem ter vindo na sua totalidade neste recurso, o que dificulta a análise da prescrição. (...) .
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149001786, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 17/09/2014).

Considerando pois que os fatos imputados ao Autor se deram em 23/03/2016, tendo sido o Conselho de Disciplina instaurado em 2019 (fl. 315), não há se falar no decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual não vislumbro, nos termos do pedido inicial, justificativa para declaração de nulidade daquele ato administrativo.”

Cumpre registrar que o mencionado tema – prescrição – já foi levado ao conhecimento desta E. Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Apelante, ocasião em que, em sede de cognição sumária, restou afastado o instituto na forma da ementa que peço vênia para transcrever:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 254-R DE 2000. PRESCRIÇÃO OPERADA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que restou incontroverso que em 23.03.2016, data da ocorrência do suposto crime militar que culminou na demissão do Agravante, este ainda não havia adquirido estabilidade, o que só ocorreu em 16.08.2017, quando completou 10 anos na Corporação, pelo que, à época dos fatos, se encontrava submetido ao Decreto nº 254-R de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo – RDME).

2- Equivoca-se a Corregedoria da PMES ao fazer incidir em desfavor do policial militar, primeiramente, o prazo prescricional de 2 anos disposto no art. 145 do RDME e, por não ter se consumado até a data em que adquirida a estabilidade, faz correr, na sequência, o prazo prescricional de 6 anos descrito no art. 17 da Lei nº 3.206, ambos contados da data do fato.

3- Embora o Estado afirme que o decurso do prazo prescricional para aplicação da punição administrativa somente se deu em 23.03.2022, não sendo consumado devido à instauração do Conselho de Disciplina em 23.09.2019, certo é que nos 2 (dois) anos subsequentes à ocorrência do alegado crime militar não chegou a ser aberta sindicância nem instaurado processo disciplinar, de modo que operada a prescrição.

4- Considerando que, aparentemente, o ato punitivo imputado ao Agravante está abarcado pela prescrição, de rigor o acolhimento do pleito formulado nas razões recursais pela sua reintegração com direito ao pagamento dos respectivos proventos. Indevido, contudo, declarar, nessa fase inicial de tramitação do processo originário, o direito ao ressarcimento por preterição e ao pagamento retroativo das verbas devidas desde a demissão.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006358-62.2021.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/01/2023).

Na presente oportunidade em que aprecio o recurso em tela em análise exauriente, não vislumbro motivos para alterar aquela conclusão.

É que, como outrora mencionado, o Boletim Geral da Polícia Militar - BGPM nº 021 de 28.05.2021, juntado às fls. 431/432, não só corrobora a ocorrência da prescrição alegada pelo Apelante como evidencia a contradição em que o Estado incorreu com o fito de evitar a extinção do direito de punir da Administração, ante a sua inércia dentro do prazo legal.

Nessa toada, mister reproduzir trecho da Decisão prolatada pela Corregedoria da PMES para indeferir os pedidos formulados no “
recurso de Reconsideração de Ato
” interposto pelo militar em questão:

“Na análise, observa-se que
a defesa requereu o arquivamento do CD 040/2019 por ocorrência de prescrição, já que o fato descrito na acusação ocorreu em 23.03.2016, sendo que a essa época o acusado não contava com 10 anos completos de PMES, portanto deveria ser julgado por PAD-RO que era regido pelo Decreto nº 254-R de 2000, com prazo de prescrição de 02 (dois) anos. Porém o processo aberto foi o Conselho de Disciplina 040/2019, apenas no ano de 2019
.

Este Comando concorda com a defesa de que antes de vigorar o novo Código de Ética da PMES em 30.12.2020, os militares com menos de 10 anos (sem estabilidade) em caso de responderem a um processo administrativo disciplinar demissionário o processo adequado seria um processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário (PAD-RO)
, no entanto, a defesa não se atentou para os fatos que determinaram a instauração do CD 040/2019 adequado ao contexto fático, assim vejamos
.

O acusado ingressou na PMES em 16.08.2007, portanto na data do fato (23.03.2016) realmente não possuía 10 anos completos de Corporação, situação adquirida apenas em 16.08.2017, logo passando a qualidade de praça com estabilidade assegurada. Notadamente passou a abrangência da Lei 3.206/78
, conforme Art. 1º, onde vos cito
in verbis
:

Art. 1º – O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar do Espírito Santo com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Portanto
a partir da aquisição da estabilidade, ao completar o primeiro decênio na PMES, o acusado passou a ser regido pela Lei 3.206/78
, que estabelecia a abertura de Conselho de Disciplina nos casos previstos no seu art. 2º, onde vos cito
in verbis
:

Art. 2º – É submetida a Conselho de Disciplina, ex-officio, a praça referida no art. 19 e seu parágrafo único.

I – acusada oficialmente ou por qualquer meio ilícito de comunicação social de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular; ou

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe.

Importante ressaltar que
no momento da aquisição da estabilidade do acusado (16.08.2017) o fato ainda não havia prescrito, conforme o art. 145 do extinto RDME. Assim sendo, a partir dessa data, antes da ocorrência da prescrição, o acusado adquirindo estabilidade, deveria ser aplicada a legislação pertinente, ou seja, a Lei 3.206/78, que estabelecia, assim, como no atual código de Ética, o prazo prescricional de 06 (seis) anos a partir da data do fato
.” (
Sem grifos no original
)

Do referido excerto, verifica-se ser incontroverso que em 23.03.2016, data da ocorrência do suposto crime militar que culminou na demissão do Agravante, este ainda não havia adquirido estabilidade, o que só ocorreu em 16.08.2017, quando completou 10 (dez) anos de Corporação.

Apesar disso, sob a escusa de que “
a defesa não se atentou para os fatos que determinaram a instauração do CD 040/2019
”, o Apelado defendeu a aplicação conjugada da Lei Estadual nº 3.206/78 com Decreto nº 254-R que não merece prosperar, como passo a expor minuciosamente.

Em uma primeira oportunidade, acerta o Estado do Espírito Santo ao afirmar que até o militar ser estável se encontrava submetido ao Decreto nº 254-R de 2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo - RDME) e, a partir da data em que assegurada a estabilidade (
in casu
, 16.08.2017), passou a ser regido pela Lei nº 3.206/78.

Todavia, no momento subsequente à referida premissa, encampa uma tese híbrida e de difícil compreensão, frise-se, no sentido de que o Apelante estaria sujeito a 2 (dois) prazos prescricionais distintos a serem aplicados em relação ao mesmo fato.

Em outras palavras, sustenta que como o prazo prescricional de 2 (dois) anos disposto no art. 145 do RDME não se consumou até a data em que o Apelante adquiriu a estabilidade, passou, então, a correr o prazo prescricional de 6 (seis) anos descrito no art. 17 da Lei nº 3.206, ou seja, o militar poderia ser punido em até 8 (oito) anos, e não apenas 2 (dois) ou 6 (seis).

Em resumo, a conclusão a que se chega é a de que o Estado, despropositadamente, fez incidir em desfavor do Agravante uma sucessão de prazos prescricionais que sequer possui previsão legal, porquanto, de acordo com o BGPM nº 021 de 28.05.2021, “
no momento da aquisição da estabilidade do acusado (16.08.2017) o fato ainda não havia prescrito
[...]
, a partir dessa data,
[...]
deveria ser aplicada
[...]
a Lei 3.206/78, que estabelecia
[...]
o prazo prescricional de 06 (seis) anos a partir da data do fato
”.

De acordo com o Apelado, frise-se, ocorrido o crime em 23.03.2016 e não ultrapassados 2 (dois) anos até a estabilidade (16.08.2017), passou a correr o prazo de 6 (seis) anos, de modo que o decurso do prazo prescricional para aplicação da punição administrativa somente se daria em 23.03.2022, não sendo consumado devido à instauração do Conselho de Disciplina em 23.09.2019.

Tal posicionamento, contudo, vai de encontro ao que preceitua a norma de regência aplicável à hipótese em voga, isto é, o Decreto nº 254-R,
in verbis
:

Art.145 –
A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos
.

§1º –
O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato
ou da prática do ato
.

§2º –
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
, até a decisão final proferida por autoridade competente. (
Sem grifos no original
)

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DA PMES. Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais – RDME. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DELEGATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1) Diferentemente do que preceitua a Lei nº 8.112/90,
o art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo (RDME) – Decreto nº 254-R/2000 – estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 02 anos, a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, interrompendo-se o prazo a partir da abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar, até a decisão final proferida por autoridade competente
. 2) Em harmonia com a Lei nº 8.112/90, o Decreto nº 254-R/2000 também estabelece a data da publicação da portaria delegatória como ato instauratório do procedimento administrativo e, portanto, marco interruptivo do prazo prescricional. 3) Instaurado e concluído o procedimento administrativo disciplinar dentro do prazo de dois anos, a contar da data da prática do ato apurado, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. 4) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0022514-12.2019.8.08.0024, Relator: Des. Substituto JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/03/2023)
Sem grifos no original

TRANSGRESSÃO MILITAR PROCESSO ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO PREVISTA NO RDME (DECRETO Nº 254-R/2000) PRAZO PRESCRICIONAL DOIS ANOS INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA RECURSO PROVIDO.

1. Em sendo verificado que o autor não foi condenado pelos fatos contidos na Lei nº 3.206/1978, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional nela previsto, porquanto seu art. 17 é expresso em dispor que o prazo prescricional de seis anos corresponde especificamente aos casos previstos nesta Lei. 2. Deve-se aplicar, ao caso dos autos, o disposto na legislação correspondente às infrações a que fora condenado o autor, qual seja, art. 133, inciso II, alínea q, do Regulamento Disciplinar do Estado do Espírito Santo RDME (Decreto nº 245-R/2000), o qual, em seu art. 145, prevê o prazo prescricional de dois anos. 3. Não me passou despercebido que foi instaurado, em desfavor do recorrente, Inquérito Policial Militar IPM dentro do prazo prescricional. Sucede, contudo, que tal procedimento não é capaz de caracterizar a interrupção da prescrição, tendo em vista inexistir previsão legal nesse sentido. 4. Conforme precedente deste Sodalício, a instauração de inquérito policial militar não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para imposição de sanção administrativa, devendo ser observada a previsão legal, sob pena de violação ao princípio do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB/88) (TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016). 5. Verifica-se que o fato praticado pelo autor ocorrera em data de novembro de 2013, enquanto que o Conselho de Disciplina que concluiu pela sua condenação somente fora iniciado em 2016, isto é, após transcorridos mais de dois anos desde a prática do fato, de modo tal que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à infração prevista no RDME (Decreto nº 254-R/2000). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0020571-28.2017.8.08.0024, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/07/2021)
Sem grifos no original

Tendo em vista, pois, que nos 2 (dois) anos subsequentes à ocorrência dos alegados crimes militares não chegou a ser aberta sindicância nem instaurado processo disciplinar, reputo operada a prescrição, valendo mencionar que a instauração de Inquérito Policial Militar - IPM se deu quase 4 (quatro) meses após prescrita a pretensão punitiva, em 12.07.2018.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Sentença recorrida, declarando a prescrição da pretensão punitiva militar objeto do Conselho de Disciplina pela Portaria nº 040/2019

e, consequentemente, determinar ao Estado do Espírito Santo que reintegre Celso Caetano Pires Junior às fileiras da Corporação (ao
status quo ante
da exclusão), com o direito ao ressarcimento por preterição e ao pagamento retroativo das verbas devidas desde a demissão.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.